Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707011-44.2022.8.07.0019 RECORRENTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS RECORRIDO: FABRICIO CHAVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS AUTOS. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. SÚMULA 72 STJ. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a suspensão do feito, faz necessária a angularização com a citação do requerido. 2. Sem a representação por advogado constituído, não se poderá atribuir efeitos jurídicos processuais ao argumento de que não se admite a formação de coisa julgada material em face de quem, não participou da lide, tendo contra si formado um título executivo judicia. Afronta ao princípio do devido processo legal. 3. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a constituição da mora é pressuposto processual para o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão em alienação 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 104 e 841, ambos do Código Civil, bem como 3o, § 3o, 190, 313, inciso II, 487, inciso III, 515 e 725, inciso VIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando a validade do acordo firmado entre as partes e a necessidade de sua homologação com a consequente suspensão do feito até o seu integral cumprimento. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 104 e 841, ambos do CC, bem como 3o, § 3o, 190, 487, inciso III, 515 e 725, inciso VIII, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 313, inciso II, do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A suspensão do trâmite possui limitação temporal a depender do tipo de processo, podendo as partes convencionarem a suspensão do feito - no âmbito do processo de conhecimento - por até seis meses, ou - em processo de execução - até o fim do prazo para cumprimento da obrigação constituída no acordo. Precedentes.” (REsp n. 2.165.124/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.566.923/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Ressalto, por fim, que, “Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009